Tribunal: TJDFT
Processo: 0722650-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0722650-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: JEAN DA FONSECA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão de ID 160849756 proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo Comum n. 0714391-46.2020.8.07.0001 ajuizado em desfavor de JEAN DA FONSECA SILVA. Verifica-se que, nos autos de origem, que foi homologada a desistência da ação em face de SANDRA GARCIA LEMES DA SILVA; no entanto é possível verificar que foram realizadas diligências por AR, (IDs. 63359997, 71532444, 81200826, 89015379, 124034153) cujos comprovantes atestam a não entrega por ser a citanda desconhecida, endereço não procurado, ter se mudado ou estar ausente (IDs 126186743, 128388138, 158152136 pg. 46 a 48); mandados por oficial de justiça, inclusive através de contato por meios eletrônicos, (IDs. 78042090, 87523680, 95123748, 96993243) e cartas precatórias (IDs. 101126763, 113311990,134435779); para tentativa de citação da mesma. Somente a carta precatória de ID 113311990 foi comprovada a distribuição junto à Comarca de Flores de Goiás (ID 119461964), mas restou infrutífera conforme ID 122178877 pg. 34. Diligências realizadas em Guará I, Recanto das Emas, Taguatinga no DF, em Planaltina de Goiás, Flores de Goiás no Estado de Goiás. Homologado o pedido de desistência em relação à requerida (ID 145221606), prosseguindo a ação somente em face de JEAN DA FONSECA SILVA, ora agravado. Conforme pesquisa via sistemas informativos constaram como endereços do agravado, 11 (onze) localidades distintas (ID 69390518): Projeto Assentamento Santa Clara 77, Zona Rural, Flores de Goiás; Rua Floresta Azul Qd. 05 Lt. 9 S/N, Vila Camões , Mozarlândia – GO; Qd. 44, Lt. 13, Jardim Paquetá I, Planaltina - GO; SIA Trecho 17, R. 12, LT. 110 Jardim Paquetá I, Planaltina – DF; Qd. 310, Cj. 1, Cs. 16 Recanto das Emas – DF; QND 12, LT 5, Taguatinga Norte – DF; Rua Nossa Senhora do Igapó, 327, Igapó, Natal – RN; Rua Ismael Pereira da Silva, 1631, AP A, Capim Macio, Natal – RN; Rua Eliane Barros, 617, Golandim, São Gonçalo Amarante – RN; Usina Baia Formosa, Zona Rural , Baia Formosa – RN; Fazenda Cana Brava S/N, Barra de Cunhau, Canguaretama – RN. Realizadas diligências por AR: ID 63355993 - Quadra 205, Bloco Q, Apto 402, Condomínio Total Ville, Setor Meireles (Santa Maria), BRASÍLIA - DF - CEP: 72584-650 ID 71532440 - Quadra 44 Lote 13, Jardim Paquetá I, PLANALTINA DE GOIÁS - GO - CEP: 73755-044 ID 81200822 - Quadra 44 Lote 13, Jardim Paquetá I, PLANALTINA DE GOIÁS - GO - CEP: 73755-044 ID 89015359 - QND 12 Lote 5, Taguatinga Norte (Taguatinga), BRASÍLIA - DF - CEP: 72120-120 ID 108159555 e 109821639 – Quadra 310 Conjunto 1 Casa 16, Recanto das Emas – DF ID 134434192 e 137086290 - Avenida Rio Branco, 479, - de 374 a 634 - lado par, Cidade Alta, NATAL - RN - CEP: 59025-000 - ausente; ID 134434193 e 138613146 - FAZENDA CANA BRAVA, S/N, CANGUARETAMA - RN - CEP: 59190-000 – não procurado; ID 134434194 e 137401047 - RUA ELIANE BARROS, 617, SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN - CEP: 59290-000 – ausente; ID 134435745 e 137072106 - SIA Trecho 17 Rua 12 JD PAQUETA, LT 110, Zona Industrial (Guará), BRASÍLIA - DF - CEP: 71200-234 – ausente; ID 134435746 e 140591325 - USINA BAIA FORMOSA, BAÍA FORMOSA - RN - CEP: 59194-000 – não procurado; Mandados por oficial de justiça, inclusive através de contato por meios eletrônicos: ID. 77423486 – QUADRA 44, LOTE 13, JARDIM PAQUETÁ, PLANALTINA GO, diligência realizada em 17/11/2020, segundo informações coletadas pelo oficial de justiça ninguém residir no local; ID. 87523679 - QUADRA 44, LOTE 13, JARDIM PAQUETÁ I, PLANALTINA GO, diligência realizada em 24/03/2021, reiterada a informação de não residir alguém no local; ID. 95123749 - QND 12, LOTE 5 - TAGUATINGA NORTE/DF, diligência realizada em 18/06/2021, não residia o citando no local; ID. 96993242 – tentativa de contato telefônico (98195-6439) em 08/07/2021, certificado inexistir o número telefônico; IDs. 104313819 e 109698907 - Quadra 310 Conjunto 1, CASA 16, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72622-301, atestado que o citando se mudou; ID 126770864 – tentativa de contato por e-mail (a jean.fonsecarn@gmail.com), restando não respondido; ID 144002401 - SIA TRECHO 17, RUA 12, LOTE 110, ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ), BRASÍLIADF, CEP 71200-234, certificado não trabalhar o citando no local; ID. 152755721 e 156686001 - ST SMAS TRECHO 3 – CONJUNTO 03 – BLOCO A – SALA 13 – PARTE A – BRASÍLIA – DF – CEP 70610-053 (ED. THE UNION – LENDA SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÕES) – diligência realizada em 12/04/2023, certificado que a sala se encontrava desocupada; Cartas precatórias: ID. 101126763 – RUA ISMAEL PEREIRA DA SILVA, No 1.631, APTO. A – BAIRRO CAPIM MACIO – NATAL – RN – CEP 59082-000 – não comprovada a distribuição ao juízo deprecado; ID 113311990 - PA SANTA CLARA 11 (ASSENTAMENTO) – ZONA RURAL DE FLORES DE GOIÁS – CEP 73890-000; distribuição junto à Comarca de Flores de Goiás (ID 119461964), restou infrutífera conforme ID 122178877 pg. 34. ID 134435779 – PA SANTA CLARA LOTE 77, BAIRRO: ZONA RURAL, FLORES DE GOIÁS - GO, CEP 73890-000 – não comprovada a distribuição ao juízo deprecado; IDs 147038422 e 158152136 - AV RIO BRANCO 479, CENTRO, BAIRRO: CIDADE ALTA, NATAL – RN, CEP: 59025000 – devolvida sem cumprimento por não recolhimento das custas (ID 158152136 pg. 73); ID 147038427 - RUA ELIANE BARROS 617, SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RIO GRANDE DO NORTE, CEP: 59290000 – não comprovada a distribuição; ID 147038430 - FAZENDA CANA BRAVA S/N S/N, BAIRRO: BARRA DE CUNHAU/CANGUARETAMA, CANGUARETAMA - RN, CEP: 59190-000 E/OU USINA BAIA FORMOSA, BAIRRO ZONA RURAL, BAIA FORMOSA – RN, CEP: 59.194-000 – não comprovada a distribuição; Expedidas as precatórias de IDs. 147038422, 147038427 e 147038430 o requerente, ora agravante, limitou-se a requerer a expedição de mandado de intimação a ser cumprido em ST SMAS TRECHO 3 – CONJUNTO 03 – BLOCO A – SALA 13 – PARTE A – BRASÍLIA – DF – CEP 70610-053 (ED. THE UNION – LENDA SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÕES) (ID 152299469). Intimado o agravante a se manifestar acerca da devolução da Carta Precatória de ID 158152136, juntou aos autos de origem, comprovante de protocolo de carta precatória remetida a Natal e de recolhimento de custas junto ao TJRN (ID 159085415). Determinada a comprovação de distribuição das outras duas precatórias (ID 159314116), o autor peticionou pela concessão de “tutela provisória, em sede liminar, inaudita altera pars, para determinar a citação por edital,” entendendo que já realizadas ostensivamente as diligências para localização do requerido. Indeferida a citação por edital do agravado, nos seguintes termos: Conforme já consignado nas Decisões Interlocutórias de Id. n. 141970096 e 145221606, as cartas de citação de Id. n. 137086290, 137401047, 138613146 e 140591325, retornaram com as informações “ausente 3x” ou “não procurado”, de modo que não é possível afirmar que o réu não reside em tais locais. Nesse contexto, não é possível afirmar que JEAN DA FONSECA SILVA se encontra em local incerto e não sabido, de modo a autorizar a citação por edital, razão pela qual indefiro o pedido. Compete ao autor promover a distribuição das demais cartas precatórias de citação do réu, já expedidas por este Juízo, ou indicar novo endereço do requerido para fins de citação, de modo a viabilizar a angularização da relação processual e prosseguimento do feito. Diante do exposto, fica o Requerente intimado para comprovar a distribuição das demais cartas precatórias de citação do réu, já expedidas por este Juízo, ou indicar novo endereço do requerido para fins de citação, no prazo derradeiro de 5 dias úteis, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Fica o Autor intimado. Nas razões recursais, o agravante sustenta que todas as tentativas de citação do requerido, ora agravado, restaram infrutíferas. Alega que o agravado propositalmente evadiu das tentativas de citação realizadas em todos os endereços de pesquisas judiciais. Afirma que foram expedidos 8 (oito) mandados de citação, em vários endereços, várias cartas precatórias, e todas restaram frustradas. Aduz que todos os requerimentos de citação por edital foram negados. Entende que, pelo fato de as citações encaminhadas por Aviso de Recebimento – AR e E-Cartas terem retornado sem êxito, não há justificativa para os custos e tempo despendidos com a remessa das cartas precatórias. Expõe que há motivos a autorizar a citação por edital. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso, com a concessão do efeito suspensivo para que seja suspenso a decisão agravada; e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a citação do requerido por edital. Preparo regular (ID 47631854). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Verifica-se que o Juízo de Primeira Instância determinou a realização de várias diligências para a citação do requerido, e após as tentativas frustradas, deferida a expedição de cartas precatórias para citação a serem cumpridas em endereços localizados no estado de Goiás e do Rio Grande do Norte. No entanto, verifica-se que o autor não atendeu, em tempo hábil, a determinação de comprovar a distribuição das cartas expedidas. Embora não se verifique o abandono da causa nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, o autor se limitou a pedir a citação ficta por edital, como se as possibilidades de citação pessoal já tivessem se esgotado. A citação por edital é admitida de forma excepcional no nosso ordenamento jurídico, devendo ser promovida quando esgotadas as diligências cabíveis para localização da parte ré, obedecidas as hipóteses descritas no art. 256 do CPC. Conforme relatado, os ARs encaminhados retornaram sem cumprimento apenas pela ausência do destinatário ou de não procurado um dos endereços localizado aparentemente em zona rural. Diante de todo o conteúdo do processo em que se verifica a pronta prestação jurisdicional pela secretaria do Juízo, ao deixar de providenciar a distribuição de carta precatória já expedida para tentativa de citação pessoal do requerido nos endereços ainda não diligenciados pessoalmente, há de se cogitar eventual inércia e desídia deliberada pela agravante ao requerer antecipadamente a citação ficta por edital. Diante da existência de endereços por diligenciar, mediante o encaminhamento da carta precatória, não há que se falar em citação por edital. Pelo princípio vir contra o ato próprio (venire contra factum proprium) não pode a parte valer-se de ato somente quando lhe for conveniente e vantajoso e depois voltar-se contra ele quando não mais lhe interessar. Diante da não comprovação da distribuição das precatórias e a consequente não realização da tentativa de citação real, há claro impeditivo ao prosseguimento da ação com a citação ficta. Nesse sentido, já se manifestou esta Colenda Turma: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CARTA PRECATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO. INÉRCIA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em virtude da ausência de citação do réu 1.1. O apelante argumenta que as condições da ação e os pressupostos processuais estão devidamente demonstrados nos autos e que o real motivo para extinção da demanda teria sido a ausência de intimação do seu advogado para dar andamento ao feito. 2. Em diversas ocasiões, o juízo a quo determinou a realização de diligências para a citação do requerido. 2.1 Após tentativas frustradas, foi deferida a expedição de cartas precatórias para citação em endereços localizados no estado de Alagoas, contudo, o autor não atendeu, em tempo hábil, a determinação de comprovar a distribuição das cartas expedidas. 3. O documento exigido para comprovação da expedição das referidas cartas foi apresentado apenas após a extinção do processo, em sede de embargos declaratórios e não houve a apresentação de justificativas acerca do não cumprimento da medida no prazo determinado. 3.1 Permitir que a parte desobedeça aos comandos judiciais e realize os atos processuais apenas no momento de seu interesse não é adequado. 4. Apelo improvido. (Acórdão 1428080, 07185733520218070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Ainda, há possibilidade de extinção do processo pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Destaco nesse sentido, julgado desta Turma: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CITAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇOS DO RÉU NÃO DILIGENCIADOS POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE OU DE SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INAPLICABILIDADE. 1 - Apelação contra sentença que, em ação monitória, resolveu o processo sem análise de mérito, com fulcro no art. 485, IV e §3o, do CPC, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, ante a inércia do autor em providenciar a citação dos réus. 2 - A extinção do feito não se deu pelo abandono da causa, mas sim pela inércia da parte em providenciar a citação pessoal dos réus em um dos endereços ainda faltantes - o que exigia a expedição de carta precatória, com o conseguinte recolhimento de custas. Optou o autor por requer a citação em endereços do DF nos quais a tentativa já tinha se verificado frustrada e, em seguida, a citação por edital, olvidando-se da necessidade de esgotar as possibilidades de citação pessoal, com a expedição de precatória. 4 - Assim, correto o d. Magistrado ao extinguir o feito sem resolução de mérito por verificar a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 485, IV e §3o, do CPC. 5. Desnecessária, na hipótese, a intimação pessoal da parte, ou mesmo de seu advogado, pois a extinção não se deu com base nas disposições dos incisos II e III, do art. 485, do CPC, as quais, sim, viriam a atrair a exigência contida no §1o deste dispositivo. 6 - Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1116422, 20160111028593APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 16/8/2018. Pág.: 152/157) (destaque nosso) Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília,15 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator